Tribunal: TJBA
Processo: 8034060-42.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034060-42.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: OSCAR DE AMORIM AQUINO

Advogado(s)
:
ANTHONY MAYCON VIEGAS MARINHO, SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO
QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO E
DEFERIU O PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA
DO EXECUTADO
ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
.
ART. 833, IV E X, CPC. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS. RECURSO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº

8034060-42.2023.8.05.0000
,

da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Agravante
COOPERFORTE - COOP DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
e, Agravado,
OSCAR DE AMORIM AQUINO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEGAR
PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor.